Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento do débito imputado ao Município de Riachão do Poço/PB, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 10412/2022-TCU-Primeira Câmara , em 12 (doze) parcelas mensais, devendo incidir sobre cada uma delas os correspondentes acréscimos legais; em alertar ao Município de Riachão do Poço/PB quanto à necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas do débito aos cofres do Fundo Municipal de Saúde a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, bem assim, de que a falta de recolhimento de qualquer parcela desse débito importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis; e em mandar adotar a providência indicada a seguir: 1. Processo TC- Processo 025.577/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Auxiliadora Dias do Rêgo (XXX.237.344-XX) e Município de Riachão do Poço - PB (01.612.366/0001-84). 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Saúde Município de Riachão do Poço - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mabel Amorim Costa (18.853/OAB-PB), representando Município de Riachão do Poço - PB; Fabio Brito Ferreira (9672/OAB-PB), representando Maria Auxiliadora Dias do Rêgo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Após a adoção das providências indicadas, encaminhar o processo à Serur, para análise de mérito do recurso interposto pela Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo.